Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-80.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Relação jurídica e débito demonstrados. Prova dos autos que demonstram a existência da relação negocial e do débito. Má fé processual configurada. Incidência dos incs. II e III, do art. 80, do CPC/2015. Cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé. Acolhimento

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Inscrição pública da inadimplência. Relação jurídica e débito demonstrados. Prova dos autos que demonstram a existência da relação negocial e do débito. Má fé processual configurada. Incidência dos incs. II e III, do art. 80, do CPC/2015. Cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé. Acolhimento do recurso para reduzir o valor da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso a que se dá parcial provimento.